Tribunal: TJSP
Processo: 1055445-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Reivindicatória – Questão preliminar – Justiça gratuita – Impugnação – Ausência de elementos para o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC – Benefício mantido – Preliminar afastada.
Reivindicatória – Imóvel – Tese defensiva de aquisição do bem por meio de doação, em antecipação de herança – Descabimento – Doação de bem

Ementa:
Reivindicatória – Questão preliminar – Justiça gratuita – Impugnação – Ausência de elementos para o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC – Benefício mantido – Preliminar afastada.
Reivindicatória – Imóvel – Tese defensiva de aquisição do bem por meio de doação, em antecipação de herança – Descabimento – Doação de bem imóvel que apenas se aperfeiçoa mediante escritura pública ou instrumento particular – Inteligência dos artigos 108, 541 e 1.245, todos do Código Civil – Negócio jurídico celebrado entre as partes que se consubstancia em comodato (artigo 579 do Código Civil) – Reconhecimento – Pretensão de restituição da coisa a partir de ação de retomada fundada em domínio – Possibilidade – Precedente do C. STJ – Poder de resilição unilateral da avença pelo comodante – Reconhecimento – Permanência dos comodatários (réus) na posse direta do bem, após manifestada a rescisão do vínculo pelo proprietário – Esbulho – Citação válida que, somada à recusa na desocupação do imóvel, supre a necessidade de prévia notificação do ocupante, e caracteriza o esbulho – Interesse de agir configurado – Restituição devida – Justa causa de oposição – Não reconhecimento - Atos de mera permissão ou tolerância que não induzem posse - Artigo 1.208, do Código Civil – Pretensão de retenção e indenização pelas despesas relativas às benfeitorias introduzidas no imóvel – Descabimento – Perícia técnica conclusiva quanto à natureza útil das benfeitorias realizadas, no exclusivo interesse dos próprios apelantes – Impugnação específica – Ausência – Comodatário que não pode recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada (artigo 584 do Código Civil) – Precedentes – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§2o e 11 do CPC.
Recurso não provido.